Tribunal: TJES
Processo: 5007072-52.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007072-52.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: ROBSON PINHEIRO DE SOUZA ESTEFANATO

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. DESERÇÃO. AUSÊNCIA DE PREPARO NO ATO DA INTERPOSIÇÃO. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO. INÉRCIA DA PARTE. ART. 1.007, § 4º, DO CPC. PRESSUPOSTO EXTRÍNSECO NÃO ATENDIDO. RECURSO NÃO CONHECIDO. AGRAVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto por EDP Espírito Santo Distribuidora de Energia S/A contra decisão monocrática que não conheceu da apelação por deserção, diante da ausência de preparo no ato da interposição e da inércia quanto à intimação para recolhimento em dobro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a ausência de preparo no ato da interposição da apelação, somada à inércia da parte quanto à intimação para recolhimento em dobro, enseja o reconhecimento da deserção.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 1.007, § 4º, do CPC exige o recolhimento em dobro quando o preparo não é comprovado no momento da interposição do recurso, sob pena de deserção.

4. A agravante foi intimada para recolher o preparo em dobro e permaneceu inerte, configurando-se a deserção do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
1. A ausência de preparo no ato da interposição, seguida de inércia quanto à intimação para recolhimento em dobro, configura deserção do recurso, nos termos do art. 1.007, § 4º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 932, III, e 1.007, § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1900494/MS, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 22.06.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5007072-52.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
Advogados do(a) APELANTE: GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - ES26921-S, VANESSA PINHEIRO DA SILVA - RS102498
APELADO: ROBSON PINHEIRO DE SOUZA ESTEFANATO
Advogado do(a) APELADO: BRUNO QUARESMA SENA - ES27679-A

VOTO

De acordo com o relatório, trata-se de agravo interno interposto em face de decisão monocrática de que, em síntese, não conheceu do recurso de apelação em razão da sua deserção, tendo em vista a inércia da agravante em recolher o preparo em dobro quando intimado para tanto.

Conforme exposto, antes da prolação da decisão monocrática, o patrono do agravante fora intimado com fundamento no art. 1.007, § 4º, do CPC, vejamos:

Considerando que o apelante não comprovou o preparo recursal no ato da interposição do recurso, determino, com fulcro nos artigos 219, caput, 932, parágrafo único c/c 1.007, § 4º, do novo Código de Processo Civil, intimação para, no prazo de 05 (cinco) dias, promover o recolhimento em dobro, sob pena de não conhecimento do recurso.

Diante da inércia, seguiu a decisão monocrática que não conheceu do recurso em razão da sua deserção,
in verbis
:

DECISÃO MONOCRÁTICA

Considerando que a apelante não comprovou o recolhimento no ato da interposição do recurso, proferi despacho determinando o recolhimento em dobro, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso.

Não obstante devidamente intimada, o apelante deixou de atender ao referido comando. É o relatório.
Decido.

Em que pese os argumentos expendidos pelo apelante, tenho que o presente recurso deva ser examinado à luz do artigo 932, inciso III, do novo Código de Processo Civil, já que flagrantemente inadmissível pelas razões que passo a explicar.

Conforme sucinto relatório, verifico que o apelante, a despeito de não ter comprovado o recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso, igualmente se manteve inerte quanto à determinação de pagamento em dobro, apesar do recolhimento simples.

Assim, deserto está o presente recurso, nos termos do artigo 1.007,
caput
e

§ 4º, do CPC
in verbis:

“Art. 1.007.
No ato de interposição do recurso
, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.

[...]

§ 4º O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.”

Vale transcrever o seguinte julgado do nosso egrégio Tribunal de Justiça:

“
O recorrente deverá comprovar a realização do preparo no ato de interposição do recurso. Não realizado ou não comprovado o recurso, deverá igualmente comprovar o recolhimento do preparo em dobro.
” (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 011160044837, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator Substituto: VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 24/07/2018, Data da Publicação no Diário: 02/08/2018)”

Ante o exposto, diante da ausência de pressuposto recursal extrínseco, qual seja, o preparo,
NÃO CONHEÇO
do presente recurso.

Conforme se observa, a decisão monocrática concluiu pelo não conhecimento do recurso, tendo em vista que, além do preparo não ter sido comprovado no ato da sua interposição, não houve o recolhimento em valor equivalente ao dobro.

Neste passo, o c. STJ entende que “a ausência de regular comprovação do preparo, no ato de interposição do recurso, implica a incidência do § 4º do art. 1.007 do CPC/2015. Quem não prova o pagamento a tempo e modo, sem o amparo de justa causa (§ 6º), nem efetua o recolhimento em dobro quando intimado (§§ 4º e 5º), sofre a pena de deserção.”

Por derradeiro, por enquanto, não verifico a alegada litigância de má-fé.

Do exposto,
CONHEÇO
e do recurso e a ele
NEGO

PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

APELAÇÃO CÍVEL
Nº

5007072-52.2022.8.08.0011

VOTO-VISTA

Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Eminentes Pares,

Pedi vista dos autos para melhor analisar a controvérsia instalada, especificamente no que se refere ao pressuposto de admissibilidade recursal do preparo.

O ilustre Relator,
Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior
, em seu voto, conhece do Agravo Interno para negar-lhe provimento, mantendo a Decisão Monocrática (id. 14605609) que não conheceu da Apelação Cível por deserção. O fundamento de S. Exa. baseia-se na premissa de que a agravante, embora intimada para recolher o preparo em dobro (nos termos do Art. 1.007, § 4º, do CPC), manteve-se inerte, o que justificou a aplicação da pena.

Contudo, com a devida vênia ao entendimento do eminente Relator, peço licença para divergir.

A análise do iter processual revela um cenário fático diverso daquele que fundamentou a decisão de deserção. Vejamos a cronologia:

Em 17/06/2025, foi proferido o Despacho (id.14228216) determinando a intimação da apelante (ora agravante) para, no prazo de 05 (cinco) dias, promover o recolhimento em dobro, sob pena de não conhecimento do recurso. A Decisão Monocrática agravada (id. 14605609), prolatada em 09/07/2025, e o voto do nobre Relator, afirmam que a Apelante deixou de atender ao referido comando e se manteve inerte.

Ocorre que, em 27/06/2025, dentro do prazo legal, a agravante protocolou a Petição de id. 14422438), informando expressamente que, “
em atendimento ao despacho de ID 14228216, junta os comprovantes do devido recolhimento do preparo recursal em dobro
”.

A referida petição veio acompanhada do documento de id. 14422440, que contém a guia (DUA) e o comprovante de pagamento de R$ 833,80 (oitocentos e trinta e três reais e oitenta centavos) efetuado em 28/03/2025 (o preparo simples, originalmente faltante no ato da interposição) e uma segunda guia (DUA) e um segundo comprovante de pagamento, no mesmo valor de R$ 833,80 (oitocentos e trinta e três reais e oitenta centavos), com pagamento efetuado em 26/06/2025.

Desta forma, é manifesto que a premissa de inércia, que serviu de alicerce tanto para a Decisão Monocrática quanto para o voto do eminente Relator, não se sustenta. A agravante não foi inerte; ela efetivamente cumpriu a determinação judicial e comprovou nos autos o recolhimento em dobro, de forma tempestiva.

A própria agravante, em seu recurso de Agravo Interno (id. 15346346), já havia apontado esta exata omissão no julgado monocrático, indicando que os comprovantes id. 14422440 não foram analisados.

Ante o exposto, renovando o pedido de vênia ao ilustre Relator,
DOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
para cassar a r. Decisão Monocrática (id. 14605609), afastar a deserção e, por conseguinte, determinar o regular processamento do Recurso de Apelação Cível (id. 14225696).

É como voto.